Tribunal: TJSP
Processo: 2213965-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO COERCITIVO. Cumprimento de sentença. acordo homologado em sede de Ação de Despejo por Falta de Pagamento. DESCUMPRIMENTO. Decisão que determinou o despejo coercitivo da parte agravante. Descumprimento incontroverso do acordo entabulado entre as partes e homologado pelo Juízo agravado. Decisão mantida. Recurso não provido.